Tribunal: TJDFT
Processo: 0729617-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO PROCESSO No 0738858 -94.2017.8.07.0001. INDEFERIDO. PEDIDOS DIVERSOS. CONDOMÍNIO. NULIDADE DA DECISÃO TOMADA PELO COMITÊ CONSULTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE ATRIBUIÇÕES NO REGIMENTO INTERNO. ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO. ART. 1.341, II, DO CÓDIGO CIVIL. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CONDOMÍNIO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE DELIBERAÇÃO DOS CONDÔMINOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Logo, não havendo identidade entre os pedidos ou a causa de pedir, não há que se falar em litispendência
2. Não compete ao Comitê Consultivo autorizar a realização de obras úteis sem a autorização por meio de deliberação, porquanto tal decisão compete exclusivamente à assembleia condominial, nos termos do art. 1.341, II, e §3o.
3. De acordo com o Regimento Interno do Subcondomínio, o Comitê Consultivo é um órgão de assessoramento do síndico, não podendo violar a soberania da decisão da assembleia.
4. Para que haja a litigância de má-fé, imprescindível se faz a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.